Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016211-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO SEVERINO DA COSTA - CPF: 403.637.401-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERINO DA COSTA (AGRAVADO), MARLON LEITE DA COSTA - CPF: 039.312.781-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRETENDIDO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA QUE SEJA DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES SUSTENTADAS NO RECURSO QUE NÃO FORAM ENFRENTADAS NA ORIGEM – APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUE PODE ENSEJAR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que as matérias sustentadas em Recurso de Agravo de Instrumento não foram sequer apreciadas pelo d. Juízo
a quo
, sua análise em sede recursal caracterizaria supressão de instâncias.

Assim, tendo em vista a ausência de elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso, incabível a retratação da referida
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra
a
decisão monocrática lançada no
ID 221129177
, em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interloc
utória proferida pelo Juízo da 3
a Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis/MT,
nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1010200-23.2024.8.11.0003
, ajuizada p
elo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO SEVERINO DA COSTA
,
por seu inventariante
Marlon Leite da Costa
.

Por int
ermédio das razões recursais de ID 226485657
,
o

agravante

pretende a reforma da decisão monocrática
que
não conheceu do agravo de instrumento, argumentando que o recurso é cabível, visto que combate decisão interlocutória de cunho decisório.

Assim, requer a reconsideração da decisão proferida com o provimento do presente Agravo Interno para reformar a sobredita decisão monocrática, para o regular processamento do agravo de instrumento, inclusive com a concessão do efeito suspensivo.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID
230943690
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado,

o agravante
BANCO DO BRASIL S/A

se insurge contra a
decisão monocrática que
não conheceu o agravo de instrumento interposto por ele, em razão da averiguada possibilidade de supressão de instância, por se tratar de questões que o Juízo
a quo
não se pronunciou.

Afirma o agravante que o recurso de agravo de instrumento é cabível, razão
pela qual pugna pelo
provimento do agravo interno, com a finalidade de que o agravo de instrumento seja dado prosseguimento, inclusive com a concessão da tutela de urgência.

Malgrado as alegações do Agravante,
mantenho
o
entendimento
pelo não conhecimento
do Agravo de Instrumento
,
visto não ser possível
à
apreciação dos fundamentos expostos no recurso,
sob pena
de
supressão de instância.

Eis os fundamentos adotados
na sobredita decisão (
ID 221129177
)
:

“
(...)

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Sem delongas, na espécie, verifico que as questões deduzidas nesta quadra processual –
revisão da multa
ante cumprimento
da liminar e inversão do ônus da prova
– ainda não foram decididas na instância originária, de modo que a insatisfação exposta pelo banco Agravante se revela sobremaneira
prematura, quiçá configuraria
supressão de instância
; pois, pelo que se colhe dos autos de origem,
sequer o banco Requerido noticiou o cumprimento da liminar concedida
,
tão pouco o juízo enfrentou pedido de inversão do ônus da prova pugnado pelo Espólio Requerente
.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita,
vinculada apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida
, entendo que a matéria
não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição.

Corroborando com esse entendimento, colaciono o entendimento pacífico desta Corte,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA ASSEMBLEIA E RECONDUÇÃO DA EX SINDÍCA AO CARGO. MEDIDA QUE ESVAZIA O OBJETO DA DEMANDA E PODERIA GERAR DANOS MAIORES À COLETIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PODER GERAL DE CAUTELA E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
TERMINO
DO MANDATO. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. O agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis e, portanto, o juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importa na vedada supressão de instância. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento. 3. A concessão ou não da medida liminar se insere no poder geral de cautela do julgador e está
adstrita
ao seu livre convencimento e convicção, desafiando reforma a decisão em casos excepcionais, ou seja, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como evidenciado o caráter satisfativo da medida urgente, correta a decisão que anular a decisão guerreada. 5. Agravo conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAI 1030834-83.2023.8.11.0000. Relator
Desa
. Nilza Maria Possas de
Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 23/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024)

À proposito, sobre o assunto o doutrinador Teotônio Negrão ensina:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”.
(
In
Código de Processo Civil Comentado. 37. ed. Saraiva: 2005. nota
7
ao art. 515, p. 593)

Destarte, averiguada a possibilidade de
supressão de instância
, caso seja analisado em sede recursal os argumentos expendidos pela parte Agravante acerca de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou,
o presente Agravo de Instrumento se mostra manifestamente inadmissível
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC,
NÃO
CONHEÇO

deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in
casu
, o cabimento.
”

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agrav
o Interno, no qual, inconformado, pugna o
Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que
seja
dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,
a qual creio
que se mantém irretocável.

Conforme já consignado na decisão recorrida, em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nessa esteira, constatei que o
as questões deduzidas no recurso de Agravo de Instrumento –
revisão da multa ante o cumprimento da liminar e inversão do ônus da prova
–
não foram decididas na instância originária, de modo que a insatisfação exposta pelo banco Agravante se revela sobremaneira prematura,
configurando
supressão de instância
; pois, pelo que se colhe dos autos de origem,
na época do ajuizamento do presente recurso,
sequer o banco Requerido noticiou o cumprimento da liminar concedida
,
tão pouco o juízo enfrentou pedido de inversão do ônus da prova pugnado pelo Espólio Requerente
.

Ademais,
como destacado na decisão monocrática objurgada,
não cabe a este órgão fracionário,
em sede recursal analisar os argumentos expendidos pela parte agravante acerca de matérias sobre as quais o Juízo
a quo
não se pronunciou, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto.

Nesse sentido,
segue
entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso dos autos a tese de existência de fraude não foi apreciada pelo juízo ‘a quo’, ficando inviabilizado seu conhecimento por esta Corte, por não poder sê-la, no recurso de agravo de instrumento
sob pena
de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Decisão mantida. 3. Recurso não conhecido. (N.U 1025638-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
publicado
no DJE 14/08/2024) (g. n.
)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos
novos capazes de modificar o
seu
entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024